Tribunal: TJDFT
Processo: 0703659-72.2022.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, H, DO CÓDIGO PENAL AFASTADA. ELEMENTAR DO TIPO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA READEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo provas concretas de autoria e materialidade – depoimento especial da vítima colhido na delegacia; relatório policial consignando não haver indícios de que a versão dela teria sido induzida para incriminar ou proteger alguém, tendo sido observada a presença de vários dos critérios de veracidade da fala e versões extrajudicial e judicial da genitora - não há falar em insuficiência de provas para a condenação, devendo ela ser mantida.
1.1 Ressalte-se que em crimes sexuais contra vulneráveis, a palavra da vítima, quando firme, coerente e em consonância com os demais elementos probatórios, possui especial relevância para lastrear o decreto condenatório.
2. A incidência da agravante prevista no artigo 61, II, h, do Código Penal, referente à prática do delito contra criança, configura bis in idem, tendo em vista que constitui elementar do crime de estupro de vulnerável a prática do delito contra criança e/ou adolescente.
3. Cominada a pena de 8 (oito) anos de reclusão, ao réu primário e com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, deve ser estabelecido o regime semiaberto para o início do seu cumprimento, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, Código Penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.